Tribunal: CARF
Processo: 35410.000417/2004-67
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MIRIAM DENISE XAVIER
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-05-10
Data de publicação: 2023-05-30

Inteiro teor:
S2-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
35410.000417/2004-67
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-011.128 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
10 de maio de 2023
Recorrente
SECULUM SERVIÇOS OPERACIONAIS S/C LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/09/2003 a 30/09/2003
REQUERIMENTO DE RESTITUIÇÃO DE RETENÇÃO. EXCLUSÃO DO
SIMPLES. INEXISTÊNCIA DE VALOR RETIDO.
Quando há a exclusão do SIMPLES, se verificado que o valor a restituir está
compreendido no valor das contribuições sociais/previdenciárias que deixaram
de ser recolhidas, o correspondente requerimento dever ser indeferido.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhe
aplicado o decidido no Acórdão no 2401-011.117, de 10 de maio de 2023, prolatado no
julgamento do processo 35392.000313/2003-37, paradigma ao qual o presente processo foi
vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier – Presidente Redatora

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: José Luís Hentsch
Benjamin Pinheiro, Matheus Soares Leite, Wilsom de Moraes Filho, Rayd Santana Ferreira,
Eduardo Newman de Mattera Gomes, Ana Carolina da Silva Barbosa, Guilherme Paes de Barros
Geraldi e Miriam Denise Xavier (Presidente).

Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o, 2o e 3o, Anexo II, do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório
substancialmente o relatado no acórdão paradigma.
Trata-se o presente de Requerimento de Restituição de Retenção – RRR , relativo
a valores retidos sobre as notas fiscais de serviços, prestados mediante cessão de mão de obra.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 35410.000417/2004-67
Fl. 348
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-011.128 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 35410.000417/2004-67

No requerimento foi informado que houve a retenção , mas que efetuou a
compensação e, que, portanto, possui valor a restituir. Informa, ainda, que é optante do regime
tributário simples.
Por conseguinte, expediu-se, o Despacho Decisório indeferindo o pedido de
Restituição.
Diante dessa decisão é apresentada, a Manifestação de Inconformidade , pela qual
a interessada justifica o seu pleito sob as alegações, em síntese, que:
-O indeferimento do seu requerimento é DE RIGOROSA
INCONSTITUCIONALIDADE e de ABSOLUTA ILEGALIDADE e que Raia a prática de
ilícito penal por apropriação indébita;
-O art. 150, § 7o, da Constituição Federal assegura a restituição imediata de
importância indevidamente retida, além do que veda o confisco;
-O art. 31 da Lei no 8.212/1991, que dispõe sobre a retenção e restituição, tem seu
fundamento de validade no § 7o do art. 150 da CF;
-Se existir qualquer débito, há de ser respeitado o devido processo legal, com a
garantia da ampla defesa e do contraditório;
-Está havendo duplo locupletamento sem causa.
Foi proferido o acórdão na DRJ considerando improcedente a manifestação de
conformidade.
A seguir transcrevo a ementa do acórdão recorrido:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
REQUERIMENTO DE RESTITUIÇÃO DE RETENÇÃO. EXCLUSÃO DO
SIMPLES. INEXISTÊNCIA DE VALOR RETIDO. DESPACHO DECISÓRIO DE
INDEFERIMENTO. OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS.
LEGALIDADE.
No caso de exclusão do SIMPLES, se constatado que o valor a restituir está
compreendido no valor das contribuições sociais/previdenciárias que deixou de
recolher, o correspondente requerimento há de ser indeferido.
Se o despacho decisório é suficientemente claro e preciso quanto aos fatos tributários
que os representam, não há que se falar em desrespeito ao princípio constitucional do
contraditório e da ampla defesa.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Cientificado do Acórdão, o contribuinte apresentou recurso voluntário alegando,
em síntese:
-O direito de restituição vem confessado no próprio bojo do acórdão prolatado,
quando diz expressamente:” parte da controvérsia estabelecida pela SECULUM em relação ao direito de
restituição, temos que não se discute o direito de restituir valor retido, conforme previsão contida no parg.2° do
art.31 da Lei 8.212 de 24/07/1991...”
-O art. 150, § 7o, da Constituição Federal assegura a restituição imediata de
importância indevidamente retida, além do que veda o confisco;
Fl. 349
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-011.128 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 35410.000417/2004-67

-O art. 31 da Lei no 8.212/1991, que dispõe sobre a retenção e restituição, tem seu
fundamento de validade no § 7o do art. 150 da CF;
-Em maior afronta ao sistema jurídico vigente, o Fisco vem a prestigio duma
compensação manu militari, feita unilateralmente sem nenhuma submissão ao Poder Judiciário.
Ou seja, sem receber uma decisão jurisdicional transitada em julgado a seu favor, aquela obtida
APÓS finalização dum devido processo legal, onde teria havido a ampla defesa e o exercício do
contraditório pela parte excluída do regime tributário Simples.
-É de rigor a PROIBIÇÃO DE COMPENSAÇÃO ADMINISTRATIVA nestes
moldes, porque, se houve projeto de existência dela no sistema jurídico (quando da aberração
fático-jurídica posta na EC 62/2009), é de certeza inconteste e inexorável que o Poder Judiciário
tem se manifestado iterativamente no sentido de declarar sua inconstitucionalidade POR
OFENSA A INÚMEROS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS.
-O fato: da concreta e efetiva restituição do remanescente previsto constitucional e
legalmente (art.150 darg.70 da CF e art.31, para 20 da Lei 8212/91) E O fato da suposta
existência de débito pelo contribuinte SÃO DUAS COISAS DISTINTAS no ordenamento
jurídico.
-O quê se quer dizer é que se existir qualquer débito tributário do contribuinte que
seja titular de verbas restituendas, esse débito tributário somente poderá ser cobrado através do
DEVIDO PROCESSO LEGAL com seus corolários de AMPLA DEFESA e
CONTRADITÓRIO, conforme preceitua art.50, incisos LIV e LV da Constituição Federal. O
Fisco deve usar dos meios legais a seu alcance para cobrança de créditos tributários, colocando-
se sob a égide de legislação específica a seu favor (Lei 6.830/1980), ainda mais sob prerrogativas
de odiosos privilégios a si concedidos pelo ordenamento jurídico.
-In casu, há impossibilidade intelectiva de se negar que existe, paralelamente ao
indeferimento da restituição imediata e preferencial, a cobrança executória das tais contribuições
sociais previdenciárias recolhidas. É só atentar para as famigeradas cdas das execuções fiscais
trazidas à balha, e daí aferir de que os valores em cobrança executiva jamais vão ser
identificados com os valores originários restituendos, face os escorchantes acréscimos
financeiros e penalizantes de que se aproveita o Fisco, acrescendo ainda multas confiscatórias.
-Está havendo duplo locupletamento sem causa.
- Isto posto, aguarda-se judicioso provimento do presente recurso, com reforma da
r.decisão de indeferimento, determinando-se que o crédito líquido e certo do presente processo
seja corrigido pela taxa Selic cumulativamente desde a data da apropriação, e tal crédito seja
restituído à Recorrente de FORMA IMEDIATA E PREFERENCIALMENTE, como de direito.
É o relatório.

Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:

Fl. 350
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-011.128 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 35410.000417/2004-67

ADMISSIBILIDADE
O recurso voluntário foi oferecido no prazo legal, assim, deve ser
conhecido.
DOS VALORES RETIDOS
Pleiteia a Requerente a restituição de valores retidos sobre nota fiscal de
serviços, prestados mediante cessão de mão-de-obra. Quando, então,
informa que do valor retido, efetuou a compensação de parte do valor da
contribuição devida e, que, portanto, possui valor a restituir.
Em análise do requerimento apresentado pela contribuinte a fiscalização
informa sobre a opção indevida ao regime tributário do Simples (Lei no
9.317/1996), por possuir como objeto social atividade impeditiva, ou
seja, a prestação de serviços de zeladoria e conservação patrimonial com
atividades de limpeza, portaria, jardinagem, telefonista e funções
administrativa. Informa, ainda, que se desconsiderada tal opção as
contribuições sociais/previdenciárias devidas, que deixaram de ser
recolhidas, superam o valor da restituição pretendida. Mas que a
exigência dessas contribuições dependerá da manifestação da Secretaria
da Receita Federal sobre a Representação Administrativa emitida.
Tal representação culminou na expedição do Ato Declaratório Executivo
DRF/TAU, no 564504, exclusão do SIMPLES, com efeitos a partir de
01/01/2002, sobre o qual não houve manifestação por parte do
contribuinte.
Em seguida foi expedido Despacho Decisório DRF/TAU/SAORT, em
que consta:
4. A empresa era optante do SIMPLES, conforme Lei no 9.317/96, doc. de fls.
02, e se enquadra na hipótese de vedação do artigo 9°, item IX, e na letra "f' do
item XII, do mesmo artigo da referida Lei, tendo sido excluída conforme Ato
Declaratório Executivo DRF/TAU, 564504, de 02 de agosto de 2004, não tendo
contestado tal decisão, de acordo com os elementos acostados às fls. 322/326
deste processo.
5. Assim sendo, com base nas informações constantes do parágrafo precedente,
não merece pleito da interessada, formulado por meio do pedido em exame.
O fato é que inexiste valor a compensar, como se verifica das provas dos
autos. A requerente foi excluída do simples, com efeitos a partir de
01/01/2002, na forma do Ato Declaratório Executivo DRF/TAU, no
564504.
Logo,
levando-se
em
conta
as
contribuições
sociais/previdenciárias que deixou de recolher, não há valor a restituir.
A recorrente afirma que o direito a restituição vem confessado no próprio
bojo do acórdão prolatado, quando diz expressamente: :” parte da
controvérsia estabelecida pela SECULUM em relação ao direito de restituição, temos
que não se discute o direito de restituir valor retido, conforme previsão contida no
parg.2° do art.31 da Lei 8.212 de 24/07/1991...”. Isso não é verdade. O acórdão
de piso não está reconhecendo o direito a restituição, mas sim citando o
entendimento apresentado pela recorrente na impugnação. Em seguida o
acórdão deixa claro que não existe valor a restituir.
Fl. 351
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-011.128 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 35410.000417/2004-67

Concordamos com o acórdão de piso e entendemos que não existe o
direito de restituição pleiteado pelo contribuinte. Como já foi dito ele foi
excluído do Simples com efeitos a partir de 01/01/2002, logo o valor a
restituir
está
compreendido
no
valor
das
contribuições
sociais/previdenciárias que ele deixou de recolher.
No que diz respeito ao despacho decisório ele não foi lacunoso, ambíguo,
confuso ou dotado de qualquer vício que o tornasse imprestável para sua
finalidade. Logo não verificamos qualquer desrespeito ao contraditório e
a ampla defesa.
A conduta da Administração Pública deve sempre estar de acordo com os
princípios gerais que lhe são afetos, tais como a legalidade, a
impessoalidade, a moralidade, a publicidade e a eficiência (CF, art. 37,
caput)
e
os
específicos,
como
motivação,
razoabilidade,
proporcionalidade, segurança jurídica e interesse público (Lei n°
9.784/99, art. 2°, caput). Pois, as autoridades administrativas não têm
interesse subjetivo a defender. Devem, pois, exercer suas funções dentro
do que a lei prescreve, aplicando-a desinteressadamente, como se
verificou no presente caso. Razões pelas quais são totalmente
improcedentes as alegações de inobservância de qualquer princípio
constitucional.
Não é possível concluir, com os elementos juntados aos autos, que os
processos de execução citados pela contribuinte possuem qualquer
relação com o presente requerimento de restituição da retenção.
A notícia de que está sendo executada judicialmente pela comarca de
Lorena vem demonstrar que a Fazenda Pública está exigindo um crédito
em razão da sua inadimplência, que nada tem haver com o valor
pleiteado.
A recorrente não comprova estar havendo duplo locupletamento sem
causa.
Isso posto, voto por CONHECER do recurso voluntário, e negar-lhe
provimento.

Fl. 352
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-011.128 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 35410.000417/2004-67

Conclusão
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma
eventualmente citados neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 47 do
Anexo II do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar
provimento ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier – Presidente Redatora

Fl. 353
DF CARF MF
Original